Tribunal: TJES
Processo: 5003179-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003179-84.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DIOGO RODRIGUES ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ANTIGO – RISCO DA OPERAÇÃO, DIFICULDADE NA RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO, DEPRECIAÇÃO DO BEM E OUTROS FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA PACTUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – TAXAS CONTRATADAS EM PATAMAR PRÓXIMO A UMA VEZ E MEIO A MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA PRATICADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado entre as partes, se não for demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

2)
No julgamento do REsp 2.009.614/SC, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que devem ser observados os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: (a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas, revelando-se insuficiente, portanto, a menção genérica às “circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

3)
Os tribunais têm entendido que não importa em abusividade o simples fato de a taxa prevista no contrato ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação e, sopesando as circunstâncias e fatores mencionados, prevalece na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a abusividade se caracteriza quando a taxa de juros supera o dobro da média divulgada pelo BACEN, a ensejar a revisão do contrato celebrado.

4
)
A taxa média de mercado, como a própria expressão indica, pressupõe a existência de percentuais superiores e inferiores, sem o que não haveria que se falar em média. Nesse panorama, se o autor procurou voluntariamente a requerida e aderiu às condições do negócio jurídico, em que pese a elevada taxa de juros oferecida, não seria razoável reduzir drasticamente a taxa de juros a ponto de igualá-la às adotadas por outras instituições que, à época, ofereciam taxas menores, mas não foram escolhidas pelo consumidor, provavelmente por não ter logrado a obtenção de crédito perante aquelas que atuam no mercado com consumidores de outros perfis.

5)
Em se tratando de financiamento de veículo antigo, com 7 (sete) anos de fabricação e com previsão de ter circulado por 11 (onze) ao término do prazo para quitação das parcelas do financiamento, são costumeiramente mais altas as taxas de juros em relação às praticadas nas vendas de veículos 0km (zero quilômetro), assim como ocorre com os seminovos com menor tempo de fabricação, do que deflui o maior risco da operação em razão da dificuldade na recuperação ou mesmo a inviabilidade de retomada da garantia em razão de débitos elevados, assim como maior depreciação do valor do bem.

6)
As taxas de juros remuneratórios pactuadas na Cédula de Crédito Bancário são próximas a uma vez e meia a média de mercado para a mesma operação à época da celebração do contrato, ou seja, não suplantam o dobro da média então praticada, razão pela qual não devem ser consideradas abusivas, à luz da jurisprudência predominante no âmbito do COLENDO Superior Tribunal de Justiça.

7)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta por
OMNI – Crédito, Financiamento e Investimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na presente “
ação revisional c/c repetição de indébito e danos morais
” ajuizada por
Diogo Rodrigues Rosa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de

determinar:
(i)
a revisão do contrato de financiamento celebrado entre as partes, mediante a aplicação das taxas de juros remuneratórios de 2,11% a.m. e 29,09% a.a.; e
(ii)
a restituição dos valores pagos a maior pelo autor, de forma simples até o dia 30/03/2021 e, após essa data, em dobro.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não se aplicam os arts. 6º, 51 e 52 do CDC e a teoria da imprevisão para afastar a necessidade de cumprimento dos pactos, não cabendo ao Poder Judiciário intervir a fim de revisar um contrato livremente acordado pelas partes quando o abuso não fique evidente;

(ii)
não houve vício de consentimento capaz de nulificar o contrato, tendo sido praticado um ato jurídico com livre manifestação de vontade por agentes capazes, sendo o objeto lícito, com regras definidas e previamente ajustadas;
(iii)
o contrato firmado não aviltou a função social, pois ausentes práticas abusivas a maculá-lo e mais, a atribuição ao contrato função social se faz a fim de que ele seja concluído em benefício dos contratantes sem conflito com o interesse público e não para alteração aleatória;
(iv)
as circunstâncias específicas dos contratos merecem especial atenção, tendo em vista que o seu mercado de atuação – financiamento de veículos antigos – possui especificidades que devem ser consideradas para a análise de eventual abusividade;
(v)
se uma financeira atua junto a mercados de altíssimo risco de inadimplência e com qualidade baixa de garantia, os seus juros deverão refletir essa insegurança;
(vi)
o seu risco de inadimplemento é maior que o comparado com o financiamento de outros tipos de veículos (mais novos), refletindo diretamente no risco total da operação;
(vii)
quanto mais antigo o veículo, mais difícil é a recuperação do crédito em caso de inadimplência, uma vez que, mesmo que localizado e recuperado o bem, normalmente ele se encontra em um estado que não gera a receita necessária para cobrir a dívida;
(viii)
as menores taxas de juros no mercado de financiamento de veículos se devem, efetivamente, à diferenciação entre o tipo de veículo financiado, o histórico de interações entre o cliente e a instituição financeira e o tipo de perfil de cliente que é atendido por aquela financeira;
(ix)
na composição da taxa de juros, as variáveis que mais pesam em seu desfavor são a inadimplência derivada de um público de baixa renda e que não possui outros meios para saldar essa dívida, as perdas e despesas de cobrança, que também refletem, em último caso, o risco de não pagamento, o fato de a garantia ser um veículo já muito usado, ou seja, de baixa recuperação econômica, além do custo de captação ser alto;
(x)
no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS3, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a apuração da abusividade da taxa de juros remuneratórios, em contratos bancários, deve considerar todos os elementos que afetam a operação de concessão de crédito, não podendo se limitar à simples comparação com a taxa média divulgada pelo BACEN;
(xi)
a realidade específica de cada contratação é requisito obrigatório para ser analisado, cabendo a cada julgador se aprofundar nesses pontos, tendo em conta, por exemplo, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora e, sobretudo, o risco envolvido na operação;
(xii)
o pedido do apelado de redução dos juros a que contratualmente se obrigou é improcedente, uma vez que os juros apurados para o contrato refletem exclusivamente todo o risco envolvido na operação de financiamento contratada, não havendo abusividade em sua estipulação;
(xiii)
descabe a repetição de indébito em dobro, dada a ausência de má-fé na cobrança de valores que, somente por meio de ação judicial, foram declarados indevidos;
(xiv)
o artigo 42, § único, do CDC, estabelece a restituição em dobro objetivando punir o credor que se utiliza de má-fé, com a intenção de obter vantagem econômica ilícita para si, em detrimento do devedor, o que não é o caso dos autos;
(xv)
é incabível a devolução do valor em dobro, por haver previsão regulatória e contratual para cobrança das tarifas administrativas e juros, além de não ter havido má-fé de sua parte ao efetuar as cobranças; e
(xvi)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a alegada abusividade/ilegalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. Vejamos.

É pacífica a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Em assim sendo, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo o autor/apelado, teria ocorrido na Cédula de Crédito Bancária emitida no dia 10/02/2017 com vistas ao financiamento de um veículo Chevrolet Vectra Expression 2.0, ano/modelo 2010 ao custo total de R$ 28.161,00 (vinte e oito mil cento e sessenta e um reais), entre valor de entrada (R$ 12.241,00) e financiamento (R$ 16.372,74), conforme se depreende do instrumento de Id 13261268.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Na espécie, foram pactuadas taxas de juros remuneratórios no patamar de
3,34% a.m
. e de
48,33% a.a
. que, de acordo com o magistrado sentenciante, são abusivas por extrapolar a 50% das taxas médias de mercado em vigência à época, para a mesma operação, quais sejam, de 2,11% a.m. e 29,09% a.a.

No julgamento do REsp nº 2.009.614/SC, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que devem ser observados os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: (a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas, revelando-se insuficiente, portanto, a menção genérica às “circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

O precedente foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1 - Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3 - A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’

4 - Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5 - São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6 - Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7 - Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.009.614/SC, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

Em assim sendo, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em conta circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador, o
spread
da operação e outros fatores, ou seja, a variação dos juros praticados decorre de diversos aspectos e especificidades das múltiplas relações contratuais existentes (tipo de operação, prazo, reputação do tomador, garantias, políticas de captação e empréstimo, aplicações da entidade financeira etc.).

In casu
, a apelante admite operar com taxas de juros remuneratórias mais elevadas do que outras instituições financeiras, o que justifica pelo seu mercado de atuação (financiamento de veículos antigos), que possui especificidades a serem consideradas para a análise de eventual abusividade, a exemplo do alto risco de inadimplência, da baixa qualidade da garantia, risco elevado de inadimplemento e outros fatores que refletem essa insegurança, diferentemente do que ocorre com o financiamento de veículo mais novos.

Levando em conta esses e outros fatores, os tribunais têm entendido que não importa em abusividade o simples fato de a taxa prevista no contrato ser superior à média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade de pactuação e, sopesando as circunstâncias e fatores mencionados, verifico que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a abusividade se caracteriza quando a taxa de juros
supera o dobro da média divulgada pelo BACEN
, a ensejar a revisão do contrato celebrado.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto’.

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o ‘entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos’ (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. (...)

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº. 2.444.468/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado
.

3. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.025.475/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 3/5/2023, DJe 10/5/2023)

Novamente centrando no caso dos autos, devo discordar, respeitosamente, do entendimento manifestado pelo juiz sentenciante de que, na hipótese em análise, a taxa de juros remuneratórios superior a 50% da média de mercado descortina a ocorrência de desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor e autoriza a atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

A taxa média de mercado, como a própria expressão indica, pressupõe a existência de percentuais superiores e inferiores, sem o que não haveria que se falar em média. Nesse panorama, se o autor/apelado procurou voluntariamente a requerida/apelante e aderiu às condições do negócio jurídico, em que pese a elevada taxa de juros oferecida, não seria razoável reduzir drasticamente a taxa de juros a ponto de igualá-la às adotadas por outras instituições que, à época, ofereciam taxas menores, mas não foram escolhidas pelo consumidor, provavelmente por não ter logrado a obtenção de crédito perante aquelas que atuam no mercado com consumidores de outros perfis.

Assim considero porque o ano de fabricação do veículo tem reflexo direto na taxa de juros convencionada diante do evidente aumento do risco da operação, máxime porque deverá perdurar pelo prazo contratual (04 anos) e, no contrato celebrado entre as partes, o veículo financiado foi fabricado em 2010 e, à época de sua assinatura, já estava com 7 (sete) anos de uso e alcançaria 11 (onze) anos de circulação ao final da avença – prevista para o ano de 2021.

Como dito, em se tratando de financiamento de veículo antigo, com 7 (sete) anos de fabricação e com previsão de ter circulado por 11 (onze) ao término do prazo para quitação das parcelas do financiamento, são costumeiramente mais altas as taxas de juros em relação às praticadas nas vendas de veículos 0km (zero quilômetro), assim como ocorre com os seminovos com menor tempo de fabricação, do que deflui o maior risco da operação em razão da dificuldade na recuperação ou mesmo a inviabilidade de retomada da garantia em razão de débitos elevados, assim como maior depreciação do valor do bem.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas na Cédula de Crédito Bancário
são
próximas a uma vez e meia a méd
ia de mercado
para a mesma operação à época da celebração do contrato, ou seja,
não
suplantam o dobro da média
então
praticada
, razão pela qual não as considero abusivas, à luz da jurisprudência predominante no âmbito do COLENDO Superior Tribunal de Justiça.

A prevalecer a orientação que proponho, resta prejudicado o ponto atinente à restituição de valores em dobro, porquanto sua análise teria por pressuposto a procedência da tese autoral em prol da revisão das taxas de juros remuneratórios.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para, reformando a sentença,
julgar improcedentes os pedidos
. Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
a fim de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e da verba honorária devida ao advogado da requerida, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
1
, ficando, entretanto, suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

___________________________

1
R$ 25.047,60 (vinte e cinco mil quarenta e sete reais e sessenta centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez